Tribunal: TJDFT
Processo: 0710098-90.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PAGAMENTO MÍNIMO. ABUSIVIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
1. O código consumerista assegura “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” (art. 6o, III do CDC). Assim sendo, deve o contrato de prestação de serviço financeiro especificar, de forma clara e suficiente, os serviços contratados.
2. Evidenciado que não houve o devido esclarecimento das condições contratadas, há que se reconhecer a nulidade contratual e a consequente restituição ao consumidor dos valores descontados indevidamente, em sua forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
3. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.